Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-47.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001117-47.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLENI MARIA PANNEBECKER (EMBARGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (EMBARGANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGANTE), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BOM FUTURO AGRICOLA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 0001117-47.2016.8.11.0078 aviado na “EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA” de n. 193-70.2015.8.11.0078 onde litiga com CLENI MARIA PANNEBECKER perante a Vara Única da Comarca de Sapezal – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 130491720 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 131784681 que nas instâncias superiores discutir-se-á a incorreta aplicação do disposto nos arts. 320, 329, I, 783, 786, 798, I, 803 e 513 c/c art. 771, todos do CPC, configura condição sine qua non que o acórdão embargado faça constar em seu corpo todos os fatos relevantes para o debate desse processo subjuntivo, até porque somente assim a embargante não esbarrará na vedação imposta pelas Súmulas 279 e 282, do STF e 7, do STJ. Não é à toa que o STJ2 ratifica integralmente tal posição, registrando a essencialidade do presente recurso para o fim de suprir tal omissão, mediante a incitação desta Augusta Corte a consignar em seu acórdão a integral base empírica sobre a qual se discute a sobreposição do direito;

Aduz que como os recursos de estrito direito não abrem cognição a outra matéria que não a decidida e impugnada na decisão de segundo grau, “a ilegalidade ou a inconstitucionalidade consistente na solução normativa ter sido ‘escolhida’ equivocadamente só pode ser corrigida se confrontarem os fatos tais quais descritos na decisão sob foco com a solução normativa que se deu àqueles fatos naquela mesma decisão” 3 . Registre-se, por oportuno, que o debate jurídico recai sobre a exequibilidade do título que instrui a execução, que no caso em voga, não obstante retrate decisão interlocutória com previsão legal indicada no inciso I do art. 515 do CPC, a bem da verdade, o fato de ter sido posteriormente revogada por decisão colegiada, extrai a sua exigibilidade, de modo que a execução fica órfã de título, não sendo admitido ao pretendente alterar o título posteriormente à sua distribuição, já que tal proceder ofende frontalmente o disposto nos arts. 3204 e 329, I, ambos do CPC, com muito mais razão toda a ceara fática deve ser registrada para viabilizar a mandatória e cautelosa análise pelo STJ, como ele próprio consignou no julgado invocado pelo acórdão embargado;

Requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, imprimindo a eles efeito modificativos, com correta avaliação do título que embasa a execução, que não obstante retrate decisão interlocutória, foi revogado por decisão colegiada antes mesmo do ajuizamento da execução de alimentos, o que lhe retira a sua exigibilidade, tornando capenga a pretensão e impossível de ser validada, mesmo quando o pretenso exequente altera o pedido em sede de apelação.

Contrarrazões sob ID. 131784681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

A questão que deve ser apreciada em grau deste recurso de apelação cível diz respeito tão somente a existência ou não de titulo executivo que embasou a execução proposta – execução por titulo judicial. Portanto, este é o limite da lide recursal. Analisa-se o aspecto formal do documento com o qual a apelante instruiu o processo de execução de alimentos, decisão interlocutória do Relator. Desta forma, que não se imiscui em relação ao mérito no que tange ao valor cobrado em sede daquele processo de execução por débito alimentar. Se correto, se reside excesso ou não, é questão que deverá ser visto, caso provido este recurso, pelo magistrado de primeiro grau.

Pois bem.

Visitando os autos e conferindo a sentença de primeiro grau de jurisdição, a mesma foi enfática a extinguir o processo, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de titulo executivo e, neste viés, condenou a apelante nos custos do processo, honorários advocatícios e litigância de má fé, como bem explicitado no relatório. O recurso deve ser conhecido no Tribunal dentro dos limites prescritos no artigo 1.013 do Código de Processo civil.

Deve ser visto, inicialmente, desacerto dos magistrados,quase na totalidade e até consagrado por certos Tribunais, quando, em processo de execução, extingue-o sem julgamento do mérito. Mérito é próprio do processo de conhecimento e, neste viés, no processo executivo o mérito é o titulo, visto este tão somente pelo seu aspecto formal, sem imiscuir em relação a sua substância.

Não se aplica simetria em relação ao processo de conhecimento no caso em apreço ante a clareza da norma prescrita no artigo 924 do Código de Processo Civil. Nesta condição, opera-se a extinção da execução quando:

(I) a petição inicial for indeferida.

(II) a obrigação for satisfeita,

(III) o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da divida.

(IV) o credor renunciar ao crédito.

(V) ocorrer à prescrição intercorrente.

No caso, aplica-se o que está contido no inciso III, do artigo 924, do Código de Processo Civil - quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da divida. Por tal aspecto, não era caso de extinção do feito sem julgamento do mérito e sim extinção do processo de execução por ausência de titulo executivo, nos moldes do que prevê o artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil – o titulo não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Deveria aplicar o princípio; ‘NULLA EXECUTIO SINE TÍTULO’.

Mas, em relação à ausência de título executivo, esta situação deve ser vista tão somente pela parte formal do documento. Discordo do posicionamento adotado pela magistrada ao consignar a inexistência de titulo executivo, pela sua forma, despacho interlocutório do Relator que deferiu prestação de alimentos provisórios, independente de sua natureza. A questão da substância, deste ou daquele valor, é questão que não está em jogo recursal.

Assim prescreve o artigo 515 do Código de Processo Civil.

‘Art. 515 – São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título.

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.’

Neste patamar, deve ser visto que desde a sentença, o acórdão ou a decisão interlocutória que reconheça a exigibilidade de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, constituirá título executivo judicial. Para a constituição de título executivo judicial, deverá ser visto a decisão (definitiva ou interlocutória) que reconheça o direito da parte de receber o valor consignado a titulo de alimentos.

Este é o nó górdio da questão.

E, neste aspecto, as decisões interlocutórias que fixam alimentos provisórios, a luz do inciso I, do artigo 515, do Código de Processo Civil são títulos executivos, desde que, para tanto, nelas sejam reconhecidas, ainda que provisoriamente, a existência de um dever de prestar alimentos. Se assim não o fosse, as decisões liminares seriam letra morta no Código de Processo Civil já que, mesmo com elas, não seriam cumpridas as determinações judiciais, como está a residir no caso em comento. Por outro lado, o excesso de execução, aplicando-s e este ou aquele percentual, é questão que não implica liquidez e, neste aspecto, é questão de mérito que deve ser sopesado pelo juiz, sob pena de supressão de instância e violação do juiz natural, aspecto constitucionalmente reconhecido.

Aliás, conquanto que não se trate de alimentos devidos a dependentes que é o usual, no caso, em se tratando de ato ilícito, a lei não fez qualquer discriminação. E, neste viés, somando ao que está consagrado no inciso I, do artigo 515, do Código de Processo Civil, o artigo 528 do mesmo comando processual civil admite a execução de alimentos por mero despacho interlocutório.

Nesta espécie o que deve ser visto é a substancia – prestar alimentos e não a causa determinante desta obrigação.

Por tais aspectos, embora respeitando o posicionamento tratado pela magistrada de piso que não reconheceu a decisão interlocutória como titulo executivo, entende que formalmente o é e, neste contexto, prematura a decisão que extinguiu a execução, de forma equivocada, como sem resolução do mérito como, de resto, dada a natureza especial do processo de execução o que comportava, na espécie, seria mais não é, nulidade da execução por ausência de titulo executivo, ficando aqui o registro.

Nesta toada, o recurso deve ser parcialmente conhecido e provido para tão somente, levando em consideração os limites tratados na sentença, reconhecer que o despacho interlocutório que arbitrou alimentos, na dicção do inciso I, do artigo 515 c/c 528 do mesmo comando processual, é titulo executivo. Questões outras sobre valores a serem executados é questão que não pode ser analisado em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

E, provido o recurso, prejudicado fica a questão pertinente a aplicação da litigância de má fé e sucumbência, registro derradeiro.

Com os fragmentos acima, conheço parcialmente do recurso para registrar que o documento apresentado é formalmente título executivo judicial e, de consequência, determinar o regular andamento do processo de execução e, neste contexto, caberá ao juízo analisar o valor efetivamente devido, mantendo o pretendido ou escoando eventual excesso de execução. De consequência, a sentença é anulada.

É como voto.”

Incorreta a sentença que extingue o processo de execução sem julgamento do seu mérito, situação tão somente aplicável nos processos de conhecimento e não pode, por simetria, ser aplicado na execução que tem regras próprias catalogadas no Código de Processo Civil. Residindo, ao talante do julgador, ausência de titulo executivo, a questão não é de carência e sim de nulidade da execução. Extinção da execução somente nos moldes do que prescrevem os incisos do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Na interpretação do inciso I, do artigo 515 em conjunto com o art. 528, ambos do Código de Processo Civil, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, são títulos executivos judiciais. Em se tratando de alimentos, a lei não faz distinção em relação a sua natureza, não pode o interprete fazê-lo. E, neste viés, tratando-se de execução de alimentos, o despacho interlocutório que fixa esta determinação deve ser consagrado como titulo executivo judicial. É o CPC que o diz.

Questões outras, não decididas em primeiro grau de jurisdição não podem, sob pena de supressão de instância, o Tribunal pronunciar diretamente. Competirá, presente o aspecto formal do titulo executivo pelo despacho interlocutório, no que tange ao valor a ser apurado na execução, ao juiz de piso, mantendo o pretendido, decotando eventual excesso de execução.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022